Tribunal: TJDFT
Processo: 0708723-85.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0708723-85.2020.8.07.0004 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: SEARA ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: IVAIR JOSE CENCI DECISÃO Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 7 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora